Tribunal: STF
Processo: Rcl 59850
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Francisca Erica Saraiva Martins contra ato do Juiz de Direito da 4ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 14.



    A defesa noticia que solicitou, sem sucesso, habilitação para ter acesso ao Processo nº 0216985-15.2023.8.06-0001, no qual se investiga a suposta prática de crime de homicídio (eDOC 1, p. 1).



    Requer, liminarmente e no mérito, que seja concedido à advogada o acesso aos autos. 



    Solicitei informação ao Juízo reclamado (eDOC 10), as quais foram prestadas (eDOC 12).



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispensei a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    No caso, a defesa alega violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    O entendimento consolidado na súmula em questão garante o acesso do investigado e de seu defensor aos documentos e demais elementos de provas já encartados em procedimento investigatório protegido pelo sigilo previsto no art. 20 do Código de Processo Penal, nos seguintes termos:



    “Art. 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade”. 




    O enunciado, portanto, visa fazer prevalecer as garantias mínimas de exercício da ampla defesa pelo investigado, perante autoridade com competências investigativas, na fase preliminar do processo penal.



    A verificação de eventual risco às diligências é de difícil avaliação pelo magistrado, na medida em que a investigação criminal não é conduzida pelo juiz. Em verdade, muitas diligências essenciais da investigação criminal não dependem de autorização judicial. Não é incomum que o julgador venha a saber de acompanhamento de suspeitos, inquirições, buscas pessoais, apreensões de objetos abandonados, exames periciais, etc., somente após o encerramento das diligências.



    É essencial, no entanto, que, uma vez requerido o acesso pelo investigado, o julgador requisite informações acerca das diligências em andamento. Havendo diligências pendentes, as informações podem ser prestadas em apartado, para preservar o sigilo. Só de posse das informações acerca dos atos de investigação em andamento, o magistrado poderá afirmar a necessidade de preservar o sigilo de ato específico.



    Destaco que não é qualquer diligência em andamento que prejudica o direito de acesso aos atos do inquérito. Deve-se avaliar a possibilidade de as diligências serem frustradas por ação do requerente. Apenas se houver razoável possibilidade de que, tomando conhecimento dos atos investigativos, o requerente frustre a eficácia das diligências, o acesso deve ser indeferido.



    Assim, se houver alguma diligência em andamento que possa ser prejudicada, isso deve ser motivadamente indicado pelo julgador e tal ato deve ser separado em autos apartados. Contudo, a defesa deve ter acesso aos demais elementos já documentados e que não possam ser prejudicados pelo acesso.



    Na espécie, a defesa requer sua habilitação para fins de acesso ao Processo nº 0216985-15.2023.8.06-0001, em trâmite na 4ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE.



    Transcrevo das informações prestadas: 



    “Após foi proferido despacho (fl. 143) permitindo a juntada da procuração da defesa constituída por Francisca Érica Saraiva Martins (advogado Antônio Carlos Araújo Arruda Prado, OAB n. 42604/CE), mas indeferindo, a habilitação e o acesso a este processo, conforme os seguintes fundamentos, verbis: 



    Consoante firme jurisprudência do STF, é possível a restrição de acesso prévio de defesa técnica no que concerne às diligências não documentadas nos autos por estarem em andamento ou em fase de deliberação, ante o risco de frustração. Seria ainda possível a este Juízo determinar a separação do material que assim se classifica, se necessário, tanto que consta igual possibilidade expressamente prevista em lei (Lei n. 8906/94, art. 7º, 811). Nesse sentido, a Súmula Vinculante n. 14:' É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. (Rcl n. 55857/SC, j. 14/10/2022; Rel n. 51829/RO, j. 30/6/2022; Rel n. 49568/SP, j. 28/9/2021; Rel n. 49345/TO, j. 04/10/2021).



    (...)



    Em 08 de maio 2023, o advogado Antônio Carlos Araújo Arruda Prado (OAB/CE nº 42604) acostou aos autos renúncia ao mandato (fl. 144). 



    Ato contínuo, a advogada Maria Denise Caetano da Silva- OAB/CE nº 49049, juntou aos autos procuração (fl. 147). 



    O despacho de fl. 148, manteve a mesma lógica jurídica do despacho anterior e determinou que se aguarde as informações a serem prestadas pela autoridade policial”. (eDOC 12, pp. 3-4) (grifei)



    Verifico que a decisão de indeferimento é de 8.5.2023, ou seja, foi negado à reclamante o acesso aos autos há pouco mais de um mês.



    Dos esclarecimentos prestados pelo Juízo, o pedido não foi concedido por risco de frustração das diligências pendentes de cumprimento e ainda não devidamente documentadas. Tendo em vista que a Súmula Vinculante 14 dispõe que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados, a parcial procedência do pedido é medida que se impõe.



    Ante o exposto, parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação para determinar ao Juízo da 4ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE, o imediato acesso à defesa dos elementos que constam nos autos Processo nº 0216985-15.2023.8.06-0001 em relação a todos os elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento que possam ser prejudicadas pelo acesso, nos termos da Súmula Vinculante 14.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente